Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-78.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O fato de a empresa ter ultimado consignação indevida na folha de pagamento do consumidor não acarreta, por si só, ofensa moral.
2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto.
3. Recurso não provido.